Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704544-67.2018.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBAMARA ROCHA LEITE, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, ALBAMARA ROCHA LEITE DECISÃO As partes poderão, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer a uniformização de jurisprudência, antes do julgamento do recurso inominado, hipótese em que, reconhecida a divergência, será solicitado pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material (RITR, Arts. 58 e 59). Situação processual diversa a do presente processo, uma vez que o pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência foi formulado após o julgamento, pela Terceira Turma Recursal (Acórdão no 1217963). O incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual de caráter preventivo, e não pode ser admitido após o julgamento do Recurso (Precedente do TJDFT: Turma de Uniformização de Jurisprudência, Acórdão n.797903, 20130710281347UNJ, DJE: 27/06/2014; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1024452, DJE 20.6.2017). Não se conhece, portanto, do pedido de uniformização formulado após o julgamento pelo órgão colegiado. Incidente não conhecido. Intime-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito